Tribunal: TJMT
Processo: 1008760-92.2020.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008760-92.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEIDE JOANELLA BRANDOLI - CPF: 663.069.659-04 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - SENTENÇA DE EXTINÇÃO - SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ARTIGO 485, IV E VI DO CPC - FALECIMENTO DA AUTORA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - ART. 110 DO CPC - INAPLICABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A substituição processual prevista no artigo 110 do CPC somente se aplica na hipótese de falecimento da parte no curso do processo, não quando o óbito houver ocorrido antes da propositura da ação.

A ação proposta por pessoa falecida, que não tem capacidade de estar em juízo, implica extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto processual.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1008760-92.2020.8.11.0015

Apelante
: Cleide Joanella Brandoli

Apelado
: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

4ª Vara Cível da Comarca de Sinop

RELATÓRIO

Apelação de
Cleide Joanella Brandoli.

Ação:
Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, que move em desfavor de
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Sentença:
julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, IV e VI do CPC, em razão da ausência de personalidade jurídica da parte autora e deixou de condená-la ao pagamento de custas.

Apelação
(Id. 121110481):
Sustenta a necessidade de reforma da sentença, para que sejam habilitados os herdeiros no processo.

Afirma que o protocolo da ação ocorreu na mesma data do falecimento da autora, bem como que o patrono somente foi informado meses após o ocorrido.

Defende a sucessão processual, com base no artigo 110 do CPC e na Súmula 642 do STJ.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja determinado o retorno dos autos à origem, para regular processamento, com a habilitação dos herdeiros.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento (Id. 121110484).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 1008760-92.2020.8.11.0015

Apelante
: Cleide Joanella Brandoli

Apelado
: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

4ª Vara Cível da Comarca de Sinop

VOTO

Apelação de
Cleide Joanella Brandoli
contra sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, a Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, que move em desfavor de
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, nos moldes do artigo 485, IV e VI do CPC, em razão da ausência de personalidade jurídica da parte autora e deixou de condená-la ao pagamento de custas.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença de extinção.

A presente
ação
de conhecimento foi ajuizada em 07.07.2020 (Id. 121106993), na mesma data do falecimento da parte autora, conforme Certidão de Óbito Id. 121110469.

A ação foi extinta, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV e VI, do CPC, por entender o magistrado pela falta de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, por ausência de personalidade jurídica.

Acerca da matéria, sabe-se que a abertura da sucessão se dá com a morte, com a imediata transferência do patrimônio do falecido aos seus herdeiros, tal como prevê o artigo 1.784 do Código Civil: "
aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários".

Quando a parte falece no curso do processo, é cabível a substituição processual prevista no artigo 110 do CPC, que dispõe:

"Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º."

No caso, não é possível a aplicação do instituto da sucessão processual previsto no artigo 110 do CPC, porque só é permitida quando o falecimento da parte ocorrer no curso do processo, o que não ocorreu.

Em situações como esta, em que o
óbito
do réu ocorreu
antes
do
ajuizamento
da
ação
, descabe a substituição processual prevista no art. 110, do CPC, porquanto caracterizada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Acerca do tema, a orientação jurisprudencial do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. 1.
O STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado faleceu antes do ajuizamento da demanda
. 2. Assim, se proposta execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja a legitimidade passiva.

Dessa forma, não há falar em substituição da Certidão de Dívida Ativa, haja vista a carência de ação que implica a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil/1973. O redirecionamento pressupõe que o ajuizamento tenha sido feito corretamente. 3. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes. (EDcl no REsp 1738519/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019)

Na mesma perspectiva:

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – FALECIMENTO DA RÉ ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – DESCABIMENTO – ART. 110 DO CPC – INAPLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A substituição processual prevista no art. 110 do CPC se aplica apenas à hipótese de falecimento da parte no curso do processo, não quando o óbito houver ocorrido antes do ajuizamento da ação. A ação proposta contra pessoa falecida, que não tem capacidade de estar em juízo, implica extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto processual.
(TJMT - N.U 0001155-18.2008.8.11.0053, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 22/02/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA
. O ajuizamento de ação em face de pessoa falecida determina a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Incabível a substituição processual, na forma de habilitação, pois essa é possível para os casos de falecimento no curso do processo.
Preliminar acolhida. Ação monitória extinta. APELO PROVIDO. (Apelação Cível, Nº 70081723538, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em: 25/09/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - RÉ FALECIDA ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - DESCABIMENTO - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. I - A capacidade para ser parte de uma relação jurídico-processual está intimamente ligada à idéia de personalidade civil que, nos termos dos arts. 2º e 6º do CC/02, começa com o nascimento e termina com a morte. Extinta a capacidade civil do indivíduo, perde este a capacidade processual, ou seja, a possibilidade de ser parte em processo judicial. II
- Não há que se falar em substituição processual quando o falecimento não ocorrer durante o curso do processo, já que o redirecionamento da ação pressupõe que o seu ajuizamento tenha sido feito corretamente, não se tratando, no caso, de correção de erro material ou formal, mas sim, de alteração do sujeito passivo da obrigação.
(TJMG - Apelação Cível 1.0342.12.002775-6/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/08/2019, publicação da súmula em 20/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1.
Se o executado há havia falecido quando do ajuizamento da execução, impõe-se a extinção do feito, por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do NCPC.
2. Pelo princípio da causalidade, no caso de extinção da ação por ilegitimidade de parte, deve o autor arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, uma vez que este deu causa à lide. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO – APL: 01872674020078090036, Relator: Jeova Sardinha de Moraes, Data de Julgamento: 06/12/2017, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 06/12/2017).

Este também foi o entendimento no recurso de agravo regimental nº 1007896-65.2021.8.11.0000, julgado em 26.01.2022, de minha relatoria, que ficou ementado:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – CABIMENTO – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL INCABÍVEL – ART. 110 DO CPC – INAPLICABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

A substituição processual prevista no art. 110 do CPC somente se aplica na hipótese de falecimento da parte no curso do processo, não quando o óbito houver ocorrido antes da propositura da ação.

A ação proposta contra pessoa falecida, que não tem capacidade de estar em juízo, implica extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto processual”

Assim, se ajuizada a ação por pessoa falecida, mostra-se correta a sentença recorrida que julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022